Tribunal: TJMT
Processo: 1006379-49.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006379-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), FLAURRANI LEMOS DA SILVA - CPF: 039.134.361-03 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
PROVA QUANTO À
RECUSA FORMAL DOS PROCEDIMENTOS INDICADOS. RESSALVA DO TEMA 1.069/STJ. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. LAPSO TEMPORAL INCOMPATÍVEL COM URGÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPLICAÇÃO AGUDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de operadora de plano de saúde, com o objetivo de compelir a agravada a autorizar e custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas
.
A decisão de origem indeferiu a medida ao fundamento de que os laudos médicos não descrevem quadro de urgência ou emergência capaz de justificar a antecipação da tutela sem o prévio contraditório.

2.
Requerimento do recurso:

concessão da tutela de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear integralmente as cirurgias
reparadora
s
indicadas em laudo médico
, ao argumento de que os procedimentos têm caráter reparador e constituem etapa do tratamento da obesidade, com respaldo no Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A
questão
em discussão consiste em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear as cirurgias reparadoras indicadas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica pós-bariátrica pressupõe a definição prévia do caráter funcional ou reparador do procedimento, sendo facultada à operadora, diante de dúvida razoável, a instauração de junta médica, conforme ressalva do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A ausência de comprovação quanto à recusa formal de cobertura dos procedimentos indicados impede a aferição da probabilidade do direito.

6.
O lapso temporal entre a realização das cirurgias bariátricas e o ajuizamento da demanda, desacompanhado de descrição de complicações agudas ou limitações funcionais que reclamem intervenção imediata, afasta a configuração do perigo de dano exigido para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300,
caput
e § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1.069; TJMT, AI 1037030-98.2025.8.11.0000, AI 1004032-14.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito
Privado
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
ela autora

FLAURRANI LEMOS DA SILVA
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que indeferiu a tutela provisória de urgência
pleiteada nos
autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais n. 1097872-18.2025.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Na
origem
,
a
agravante narrou que foi diagnosticada com obesidade
grave
, pois pesava155 quilos, e, após recomendação médica, submeteu-se a cirurgia bariátrica, o que resultou na perda de aproximadamente 70 quilos.

Sustent
ou
que,em vista do expressivo emagrecimento, passou a apresentar flacidez cutânea intensa,
dermolipodistrofia
de dorso, flacidez acentuada
nos
braços e
nas
coxas, com relato de dermatites de repetição, dificuldade de higienização e odor fétido, circunstâncias que lhe causam sofrimento físico e psicológico.

Relatou
que realizou o pedido administrativo junto ao plano de saúde,
o qual
foi negado.

Com base nessas razões,
postulou, e
m sede de tutela provisória de urgência
e no mérito
, que a operadora fosse compelida a autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos de mamoplastia com prótese,
braquioplastia
(cirurgia de reconstrução do tronco superior) e
lifting
de coxas, além do fornecimento dos materiais e custeio das despesas hospitalares correlatas, conforme indicação médica constante do relatório
. Ao final, requereu
que a operadora fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais, diante da negativa abusiva de cobertura
(id.209332392– na origem).

A
decisão agravada
reconheceu litispendência parcial quanto aos pedidos de mamoplastia e reconstrução de mama com prótese, já objeto dos autos n. 1000881-81.2024.8.11.0051, e extinguiu o processo sem resolução de mérito nesse ponto. Quanto aos pedidos remanescentes de
braquioplastia
e
lifting
de coxas, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que os laudos médicos não descrevem quadro de urgência ou emergência que justifique a concessão da medida sem o prévio contraditório
(
id. 220458490– na origem
).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com apoio no relatório do Dr. Alexandre Rezende Veloso (CRM/MT 7420), que atesta necessidade de tratamento cirúrgico com
“
brevidade máxima
”
, e no laudo psiquiátrico do Dr. Jairo Souza Junior (CRM/MT 6538)
, que
confirma quadro de transtorno depressivo recorrente e transtorno de ansiedade, agravados pela não aceitação da forma corporal após a cirurgia bariátrica.

Argumenta que os procedimentos têm caráter reparador
–
e não meramente estético
–
, constituindo continuidade do tratamento da obesidade, com respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.069) e em precedentes deste Tribunal.

Postul
a, em liminar e no mérito,
que a agravada autorize e custeie integralmente
as cirurgias reparadoras indicadas, além dos materiais necessários, sob pena de multa diária
(id. 342978861).

O
pedido de
antecipação da tutela recursal
foi indeferido

(id. 346550358).

Em
contrarrazões
, a agravada defende a ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sustenta o caráter eletivo dos procedimentos e invoca o Tema Repetitivo 1.069 do Superior Tribunal de Justiça para ressalvar a possibilidade de instauração de junta médica. Cita manifestação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica quanto ao caráter estético de alguns procedimentos e argumenta pela inexistência de obrigação legal de custeio de próteses não vinculadas a ato cirúrgico coberto (Lei n. 9.656/98, art. 10, VII).

Assim, p
ugna pelo desprovimento do recurso (id. 352090362).

É a síntese do necessário.

VOTO

E
XMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia
Câmara
de Direito Privado
:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FLAURRANI LEMOS DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que indeferiu tutela provisória de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais n. 1097872-18.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A decisão agravada, após reconhecer a litispendência parcial e extinguir o feito quanto aos pedidos de mamoplastia e reconstrução de mama com prótese, indeferiu a tutela de urgência em relação à
braquioplastia
e ao
lifting
de coxas, ao fundamento de que os laudos médicos não descrevem quadro de urgência ou emergência capaz de justificar a concessão da medida sem o prévio contraditório
.

A pretensão recursal cinge-se a verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear integralmente as cirurgias
indicadas em relatório médico
, com fornecimento dos materiais correlatos
.

O recurso não merece provimento.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (art. 300,
caput
e §3°, CPC).

Trata-se de juízo sumário de cognição, fundado em exame preliminar que não se confunde com o mérito da demanda, mas que deve revelar plausibilidade jurídica suficiente para justificar a antecipação da tutela jurisdicional.

Conforme consignado na decisão que
não concedeu a antecipação da tutela recursal
, a análise perfunctória dos autos evidenciou
o acerto da decisão
contestada
.

O aprofundamento da cognição por ocasião deste julgamento colegiado confirma essa conclusão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.069, firmou a tese de que a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por constituir etapa do tratamento da obesidade mórbida. A mesma tese, contudo, ressalvou que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético do procedimento indicado, a operadora pode se valer da junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais.

Essa ressalva tem peso decisivo no presente caso.

A obrigatoriedade da cobertura pressupõe a definição prévia do caráter funcional ou reparador dos procedimentos indicados, questão que, diante de dúvida razoável, admite o recurso à junta médica antes de qualquer determinação judicial.

A negativa administrativa documentada nos autos diz respeito exclusivamente à mamoplastia com prótese, pedido já excluído desta demanda. Quanto à
braquioplastia
e ao
lifting
de coxas especificamente, os autos não permitem aferir se houve efetiva recusa de cobertura ou se a operadora pretende instaurar procedimento de junta médica para avaliação técnica desses procedimentos.

Demonstrada a fragilidade da probabilidade do direito, o exame do perigo de dano conduz à mesma conclusão.

A argumentação recursal apoia-se em dois documentos produzidos unilateralmente: o relatório médico, subscrito pelo Dr. Alexandre Rezende Veloso (CRM/MT 7420), que recomenda o tratamento cirúrgico com
“
brevidade máxima
”
, e o atestado psiquiátrico, do Dr. Jairo Souza Junior (CRM/MT 6538), que registra quadro de transtorno depressivo recorrente e ansiedade, atribuído à não aceitação da forma corporal após o emagrecimento.

A unilateralidade desses documentos, por si só, recomenda cautela acentuada na antecipação da tutela, sobretudo diante do custo elevado e da natureza cirúrgica
–
e fisicamente irreversível
–
das intervenções postuladas.

A análise do próprio relatório médico revela dado objetivo que contradiz a urgência alegada: a agravante realizou duas cirurgias bariátricas, a primeira há aproximadamente quinze anos e a segunda há três.

Esse lapso temporal demonstra que as sequelas corporais decorrentes do emagrecimento convivem com a paciente há período considerável, sem que os documentos médicos descrevam complicações agudas instaladas, infecções em evolução ou limitações funcionais que reclamem intervenção imediata e não possam aguardar o regular amadurecimento processual.

O relato de dermatites de repetição, dificuldade de higienização e desconforto psicológico, embora mereça atenção, não configura urgência médica no sentido técnico que justificaria a imposição de obrigação de fazer de alto custo, sem que a natureza funcional dos procedimentos tenha sido devidamente aferida.

A jurisprudência desta Câmara caminha no mesmo sentido, ao exigir demonstração de risco concreto, atual e irreversível como pressuposto do
periculum in mora
em casos análogos (AI 1037030-98.2025.8.11.0000,
r
elatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Povoas, julgado em 21/
10
/2025; AI 1004032-14.2024.8.11.0000,
r
elatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 27/
02
/2024).

A solução adequada passa pelo amadurecimento da relação processual, com
a devida instrução probatória
e, se necessário, a produção de prova pericial para aferição da natureza funcional ou meramente estética dos procedimentos indicados
.

Assim, constata-se que não se encontram presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
FLAURRANI LEMOS DA SILVA
e mantenho integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026